Tribunal: TJMT
Processo: 1005525-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005525-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AMERICO JUNIOR LEITE REZENDE NETO - CPF: 951.641.541-53 (AGRAVADO), MAX LEITE REZENDE - CPF: 836.090.831-15 (AGRAVADO), LIDERCINO CORREA DE REZENDE - CPF: 172.418.801-10 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LIDERCINO CORREA DE REZENDE - CPF: 172.418.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSE MARY GRAHL - CPF: 598.504.189-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
–
SUSPENSÃO COM AMPARO NO TEMA 1290 DO STF – NÃO DISCUSSÃO DO CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – SUSPENSÃO PELO TEMA 1169 DO STJ – FEITO QUE JÁ TRAMITA PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO – INAPLICABILIDADE DE AMBOS
–

CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL – COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – LIVRE ESCOLHA DO CREDOR – ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CHAMAMENTO DO PROCESSO – ART. 130 DO CPC – INCIDÊNCIA APENAS NA FASE DE CONHECIMENTO –
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RITO DO PROCEDIMENTO COMUM (ART. 509, II, DO CPC)
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se no Agravo de Instrumento não há discussão sobre o c
ritério de reajuste do saldo devedor das Cédulas de Crédito Rural, não se aplica o sobrestamento definido no Tema 1290 do STF.

Se o feito já tramita pelo rito da Liquidação de Sentença, deve prosseguir normalmente, visto que não é atingido pela discussão submetida a julgamento no Tema 1169 do STJ, em que foi determinada a suspensão de todas as demandas que tratem da mesma matéria, qual seja,
“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva,de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
”.

Apesar de a sentença proferida naAção Civil Pública n. 94.0008514-1ter condenado solidariamente o Banco do Brasil,a União Federal e o Banco Centralao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), essa solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do Código Civil).

Se a Liquidação foi ajuizadasomente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conformeSúmula 508 do STF.

Com amparo no art. 131 do CPC, não há como chamar ao processo os devedores solidários, uma vez que a aplicação desse instituto não é admitida na fase de Execução.

A liquidação do
decisum
genérico proferido em Ação Civil Pública deverá ocorrer pelo procedimento comum para que se complete a atividade cognitiva parcial da Ação coletiva, para a definição da titularidade do crédito e do valor devido mediante a comprovação de fatos novos pelo polo ativo, além de possibilitar o pleno exercício do contraditório pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005525-26.2024.8.11.0000 da decisão da3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que, em Liquidação de Sentença na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, rejeitou o chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União Federal.

O agravante alega que foi condenado solidariamente com a União e o Bacen, daí a necessidade de integrarem a lide e de, por consequência, os autos serem encaminhados à Justiça Federal.

Diz que é imprescindível a prévia liquidação da sentença, cujo processamento deve ocorrer pelo inciso II do art. 509 do CPC, e não pelo inciso I, como está sendo feito.

Pugna pela suspensão da demanda por força do Tema n. 1169 do STJ.

Efeito suspensivo deferido (ID. 205591193).

Contraminuta no ID. 206122678.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados ingressaram com Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 em que o Ministério Público Federal visa a condenação da União, do Banco do Brasil e do Banco Central do Brasil ao pagamento da diferença de correção monetária incidente a maior nos contratos de financiamento rural celebrados com o Banco do Brasil em março de 1990.

No ID. 208017661 o agravante pediu a suspensão da lide até o julgamento do Tema 1290 pelo STF.

Na decisão de afetação ficou assim consignado:

“
Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida
a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
(
DJe
de 23/2/2024, Tema 1290).

(...)

Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”
(sem destaque no original).

Como visto, a questão afetada é relativa ao critério de reajuste do saldo devedor. Embora esta questão afete a lide no Juízo
de origem, visto que a demanda é decorrente da ACP na qual se funda o sobrestamento, a matéria discutida no presente Agravo não está inserida na delimitação do Tema, de modo que não se justifica o seu sobrestamento.

O agravante pede também a suspensão até o julgamento do Tema 1169 do STJ.

Nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi determinado o sobrestamento de todos os processos em trâmite no território nacional que tratem da mesma matéria, qual seja,
“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva,
de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
”.

Essa discussão não atinge os feitos que
já tramitam pelo rito da Liquidação de Sentença
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – SUSPENSÃO COM AMPARO NO TEMA 1169 DO STJ – INAPLICABILIDADE – FEITO QUE JÁ TRAMITA PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

Se o feito já tramita pelo rito da Liquidação de Sentença, deve prosseguir normalmente, visto que não é atingido pela discussão submetida a julgamento no Tema 1169 do STJ, em que foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, qual seja
,
“Definir se a liquidação prévia do julgado é
requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva,
de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
”. (AI 1024472-65.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-11-2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. I. AÇÃO CONVERTIDA EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, POR DECISÃO DO STJ. II
. POR SE TRATAR DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E NÃO MAIS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A AÇÃO NÃO É ATINGIDA PELA DISCUSSÃO DO TEMA 1169 DO STJ E PELA ORDEM DE SOBRESTAMENTO
. PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGADO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
. (TJRS, Agravo de Instrumento n. 50351089220238217000, Décima Sexta Câmara Cível, relator
Ergio
Roque
Menine
, julgamento em 25-7-2023).

O agravante argumenta que o Banco Central do Brasil e a União Federal devem ser chamados para comporem o polo passivo da demanda, uma vez que a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário, portanto a competência é da Justiça Federal.

Contudo, a Liquidação de Sentença foi direcionada apenas contra o Banco do Brasil; dessa maneira, não há motivo alguma para a remessa à Justiça Federal, como enuncia a Súmula 508 do STF:

“
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”
.

Apesar de a sentença proferida na ACP em referência ter condenado solidariamente o agravante (Banco do Brasil),a União Federal e o Banco Central, essa solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de litisconsórcio passivo
facultativo
, e não necessário, pois o credor poderá escolher contra quem pretende demandar. É o que estabelece o art. 275 do Código Civil:

“
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores
”.

Ademais, no Tema 315 (REsp 1.145.146/RS) o STJ pacificou o entendimento de que “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda.
(...)
A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
”.

Logo, os agravados não são obrigados a direcionarem a Execução contra os demais devedores, sendo viável a continuação da lide unicamente contra o agravante.

Para ilustrar:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS.

1- Recurso especial interposto em 21/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/7/2021.

2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural.

3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) todas as ações de cumprimento ou de liquidação de sentença, independentemente de terem sido propostas apenas contra o Banco do Brasil, deveriam ser suspensas até o julgamento final do referido recurso especial; b) haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tendo em vista que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados de forma solidária; c) seria da competência exclusiva da Justiça Federal apreciar a matéria em mote,
tendo em vista que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva objeto de liquidação/cumprimento de sentença tramita na Justiça Federal; d) o dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil deveria exaurir-se juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança; e) nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, seria necessário promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente; e f) como deveriam ser fixados os parâmetros referentes à atualização monetária, aos juros de mora e aos juros remuneratórios na liquidação.

4- Com o julgamento do mérito dos
EREsp
1.319.232-DF, não há falar em extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente de objeto, em decisão já transitada em julgado.

5- Não hálitisconsórcio necessárionos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil,
é
possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles.

6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da
competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum.

7- A tese desenvolvida pelo recorrente, no sentido de que o dever de guarda de documentos se exaure juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança, não foi devidamente
prequestionada
no acórdão recorrido, situação que enseja a incidência, por analogia, dos enunciados constantes nas Súmulas 282 e 356 do STF.

8- O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado.

Precedente.

9- Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, devem observar os critérios de atualização nela disciplinados, ao passo que, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente.

10- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando
esta
se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.

11- Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento de sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum
”.

(
REsp.
1948316/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 25-11-2021,
DJe
de 29-11-2021).

Importante registrar que, com amparo no art. 131 do CPC, não há como chamar ao processo os devedores solidários, uma vez que a aplicação desse instituto não é admitida na fase de Execução.

Humberto Dalla Bernadino ensina que “
O chamamento ao processo, cabível em todos os procedimentos, salvo na execução, é direito privativo do réu na relação processual e deve ser exercido na contestação, no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento (art. 131). O parágrafo único desse dispositivo determina que se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses
” (Manual de Direito Processual Civil- 2a ed. Saraiva, 2020).

No
AgInt
no Agravo em Recurso Especial n. 1.930.203-PR (publicado em 1o-4-2022), o STJ manteve decisão com idêntico fundamento.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.
94.0008514
-
1
– CORREÇÃO
MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL - COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –CHAMAMENTO DO PROCESSO – ART. 130 DO CPC – APLICAÇÃO APENAS NA FASE DE CONHECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de a sentença proferida na
ACP
Ação Civil Pública n.
94.0008514
-
1
ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Se a Liquidação foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.

Com amparo no art. 131 do CPC, não há como chamar ao processo os devedores solidários, uma vez que a aplicação desse instituto não é admitida na fase de Execução
”. (TJMT, N.U 1002182-56.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 26-4-2023, DJE de 2-5-2023).

Por fim, cumpre analisar se há necessidade de a liquidação da sentença se dar pelo inciso II do art. 509 do CPC, e não pelo inciso I.

O
decisum
genérico prolatado na Ação Civil Pública Coletiva não confere à parte vencida a condição de credor de título líquido e certo. Em consequência, a liquidação da sentença para a definição do valor devido deve ocorrer pelo procedimento comum para “
completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado
”.

(REsp n. 1.948.316/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 25-11-2021,
DJe
de 29-11-2021).

A Segunda Seção do STJ já definiu que deve ser na forma do inciso II do art. 509 do CPC (procedimento comum):

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. 2. MULTA. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento de que o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela
fase de liquidação por procedimento comum
(
EREsp
n. 1.705.018/DF, Rel. p/ acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020,
REPDJe
5/4/2021,
DJe
de 10/2/2021).

2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

3. Agravo interno desprovido
”.

(
AgInt
no REsp n. 1.958.296/RS, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 21-2-2022,
DJe
de 23-2-2022).

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo. Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.
Em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados, é o caso de determinar que a liquidação siga pelo procedimento comum, como determinado no despacho inicial
”.

(TJMT 10045056820228110000, relator
Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 6-4-2022, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 7-4-2022).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
determinar que a lide prossiga como Liquidação de Sentença pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024